Tribunal: STF
Processo: RE 184184
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-02
Data de publicação: 1997-09-02

Ementa:
EMENTA: Contribuição social sobre o lucro das
 pessoas jurídicas:
elevação de alíquota: constitucionalidade.
                     No julgamento dos RREE 197.790 e 181.664 (Pleno,
 19.2.97), o STF
reconheceu a validade da incidência do art. 2º, caput, da L. 7.856, de
 24.10.89 -
que elevou de 8 para 10% a alíquota da exação - sobre o lucro apurado
 em 31.12.89.